Tribunal: TJSP
Processo: 2278642-08.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas- Flagrante delito - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Circunstâncias da prisão que neste momento processual não justificam a revogação da custódia cautelar – Apreensão de entorpecentes em local conhecido como ponto de tráfico – Vínculo associativo com terceiro- Medidas cautelares do artigo 319 do CPP que se mostram insuficientes a garantir a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas- Flagrante delito - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Circunstâncias da prisão que neste momento processual não justificam a revogação da custódia cautelar – Apreensão de entorpecentes em local conhecido como ponto de tráfico – Vínculo associativo com terceiro- Medidas cautelares do artigo 319 do CPP que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.